Tribunal: TJMT
Processo: 1040495-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040495-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), TAIZA GABRIELA SANTOS DE CARVALHO LOURENCAO - CPF: 007.166.752-00 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO “PRO RATA TEMPORE” - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ENCARGOS MORATÓRIOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A embargante sustenta contradição no julgado ao argumento de que a abusividade contratual foi especificamente apontada quanto à incidência de capitalização diária de juros sob a rubrica “PRO RATA TEMPORE”, prevista na cláusula 6 do contrato, requerendo efeitos infringentes para descaracterização da mora e revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao apreciar a alegação de abusividade contratual relacionada à cláusula “PRO RATA TEMPORE”; e (ii) estabelecer se eventual abusividade dos encargos moratórios seria apta a descaracterizar a mora e afastar a medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4 - A decisão interlocutória de origem limitou-se à verificação dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 e da regular constituição em mora mediante notificação extrajudicial, sem análise da alegada abusividade contratual.

5 - A tese relativa à abusividade da cláusula “PRO RATA TEMPORE” foi suscitada apenas em sede de Agravo de Instrumento, de modo que sua apreciação originária pelo Tribunal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

6 - A rubrica “PRO RATA TEMPORE” refere-se a encargos incidentes após o inadimplemento, consistindo em encargos moratórios, e não em encargos do período de normalidade contratual.

7 - O entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 28 estabelece que somente abusividades verificadas nos encargos do período de normalidade contratual possuem aptidão para descaracterizar a mora.

8 - A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

9 – Eventuais irregularidades em encargos moratórios não afastam a mora nem impedem o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de abusividade contratual suscitada apenas em sede recursal não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

2.

Encargos moratórios incidentes após o inadimplemento não descaracterizam a mora do devedor fiduciário.

3.

Apenas abusividades relacionadas aos encargos do período de normalidade contratual possuem aptidão para afastar a mora.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

5.

Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acordão o questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TAIZA GABRIELA SANTOS DE CARVALHO LOURENCAO
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais (Id. 359381898), a Embargante sustenta a existência de contradição no julgado.

Argumenta que, ao contrário do consignado no acórdão, a tese de abusividade contratual não foi genérica, tendo apontado especificamente a incidência de capitalização diária de juros disfarçada sob a rubrica "PRO RATA TEMPORE", prevista na Cláusula 6 do instrumento de cobrança.

Alega que embora haja a existência do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a necessidade de pactuação expressa da taxa diária.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para descaracterizar a mora e revogar a liminar de busca e apreensão.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou contrarrazões (Id. 362074897), pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, a Embargante não logrou demonstrar a ocorrência de tais vícios, revelando apenas seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Inicialmente, é imperativo destacar que a decisão interlocutória de primeiro grau (Id. 329043857) limitou-se à análise dos requisitos processuais do Decreto-Lei nº 911/69, considerando válida a constituição em mora pela notificação extrajudicial.

A tese referente à abusividade da "Cláusula 6" e à capitalização "pro rata tempore" foi inaugurada pela devedora apenas em sede de Agravo de Instrumento.

Nesse contexto, a análise aprofundada de tais questões pelo Tribunal configuraria nítida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a matéria não foi submetida ao crivo do juízo a quo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(TJMT, RAI 1003500-74.2023.8.11.0000, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO: 05/07/2023).

Ainda que assim não fosse, a contradição apontada pela embargante não subsiste, pois a rubrica "PRO RATA TEMPORE" contida na cláusula de encargos moratórios refere-se a encargos incidentes após o inadimplemento.

O acordão foi categórico em afirmar, e transcrever a sumula 380 do STJ: “"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Ademais, a contradição apontada pela embargante não subsiste, pois a rubrica "PRO RATA TEMPORE" contida na cláusula de encargos moratórios refere-se a encargos incidentes após o inadimplemento.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 28 (REsp 1.061.530/RS), apenas abusividades verificadas nos encargos do período de normalidade contratual possuem o condão de descaracterizar a mora.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE PARA DESCONSTITUIR A MORA (TEMA 972 E TEMA 28/STJ). LIMINAR INDEPENDENTE DE ANÁLISE DE CONTESTAÇÃO OU CLÁUSULAS CONTRATUAIS (TEMA 1040/STJ). MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1.
A alegação de abusividade de encargos contratuais que exige prova técnica ou análise aprofundada não pode ser apreciada na fase de cognição sumária do Agravo de Instrumento
.

2.
A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, salvo se demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade contratual capaz de inviabilizar o adimplemento
.

3.
A liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 pode ser deferida independentemente da análise de cláusulas contratuais ou da contestação, conforme tese firmada no Tema 1040/STJ
.

(TJMG, RAI 3253777-51.2025.8.13.0000, 21ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: LUZIENE BARBOSA LIMA, JULGADO EM 11/02/2026).

Assim, eventuais irregularidades em encargos moratórios não elidem a mora nem obstam a busca e apreensão do bem

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo íntegro o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026